Tribunal: TJSP
Processo: 0036380-76.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crimes praticados em concurso de pessoas e em concurso formal - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas e regime prisional aplicados com critério e conservados - Recurso não provido.